Tribunal: TJSP
Processo: 2176599-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Incidente eletrônico decorrente de processo físico. Pedido de homologação de acordo e levantamento de valores. Indeferimento, sob o argumento de que as peças juntadas no incidente são insuficientes. Manutenção. Ainda que haja regulamentação editada pelo CNJ e Tribunais autorizando o atendimento em sede de regime de plantão de providências envolvendo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Incidente eletrônico decorrente de processo físico. Pedido de homologação de acordo e levantamento de valores. Indeferimento, sob o argumento de que as peças juntadas no incidente são insuficientes. Manutenção. Ainda que haja regulamentação editada pelo CNJ e Tribunais autorizando o atendimento em sede de regime de plantão de providências envolvendo o levantamento de valores, tais providências não podem ser admitidas sem as devidas cautelas. Hipótese que as peças juntadas pela agravante são insuficientes para autorizar o pleito. Ademais, o acordo foi celebrado em 01/2020 e o incidente apresentado em 05/2020, sendo que o atendimento presencial foi retomado somente em 27/07/2020. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2176599-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANA
MARIA MILANO SILVA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176599-56.2020.8.26.0000 -Voto no 21862
2
Voto no 21862
Agravo de Instrumento no 2176599-56.2020.8.26.0000
Agravante: Ana Maria Milano Silva
Agravada: Fazenda do Estado de São Paulo
Interessados: Luiz Francisco Ferreira Milano e Outros
Vara de Origem: Unidade de Processamento das Execuções
contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Incidente eletrônico decorrente de processo
físico. Pedido de homologação de acordo e levantamento de
valores. Indeferimento, sob o argumento de que as peças
juntadas no incidente são insuficientes. Manutenção. Ainda que
haja regulamentação editada pelo CNJ e Tribunais autorizando
o atendimento em sede de regime de plantão de providências
envolvendo o levantamento de valores, tais providências não
podem ser admitidas sem as devidas cautelas. Hipótese que as
peças juntadas pela agravante são insuficientes para autorizar o
pleito. Ademais, o acordo foi celebrado em 01/2020 e o
incidente apresentado em 05/2020, sendo que o atendimento
presencial foi retomado somente em 27/07/2020. Decisão
mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento
com pedido de liminar interposto por Ana Maria Milano
Silva contra a r. decisão de fls. 236/237, que indeferiu o
pleito de levantamento de valores, pois as peças juntadas
no incidente não são suficientes para autorizar a
homologação do acordo e o respectivo levantamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176599-56.2020.8.26.0000 -Voto no 21862
3
Nas razões recursais (fls. 01/15),
sustenta a Agravante, que a r. decisão comporta reforma,
pois contraria o disposto na Resolução 303/CNJ, no
Provimento CSM no 2549/2020, no Comunicado Conjunto no
249/2020,
sendo
certo
que
petição
incidental
de
levantamento foi instruída com documentação suficiente
para o deferimento do pedido. Afirma que é pessoa idosa
que aguarda há vários anos a quitação do precatório, tendo
concedido
desconto
de
40%
sobre
o
crédito
visando
celeridade no recebimento dos valores.
A liminar não foi concedida (fls.
260).
Não foi apresentada contraminuta
(fls. 264).
É o relatório.
1.
Trata-se
de
agravo
contra
decisão que indeferiu o pleito, pois as peças juntadas no
incidente não são suficientes para autorizar a homologação
do acordo e o levantamento de valores.
Tal
decisão
foi
proferida
em
incidente eletrônico decorrente de processo físico, que
tramita junto a UPEFAZ.
A agravante teria celebrado acordo
com a Fazenda e agora insiste no levantamento dos valores.
Correta a decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176599-56.2020.8.26.0000 -Voto no 21862
4

2. Ainda que haja regulamentação
editada pelo CNJ e Tribunais autorizando o atendimento em
sede de regime de plantão de providências envolvendo o
levantamento de valores, é evidente que tais providências
não podem ser admitidas sem as devidas cautelas.
3. No caso em exame, as peças
juntadas pela agravante são insuficientes para autorizar a
homologação do acordo e o levantamento dos valores.
Convém destacar que o acordo foi
celebrado em 01/2020 e o valor teria sido depositado em
sequência, só sendo apresentado o presente incidente em
05/2020.
Assim,
e
considerando
que
o
atendimento presencial foi retomado no dia 27/07/2020, com
a retomada do andamento dos processos físicos, inviável o
deferimento do postulado no presente recurso.
Diante deste quadro, a decisão
agravada deve ser mantida.
Diante do exposto, o recurso é
conhecido e improvido, ficando mantida a decisão agravada
de fls. 236/237.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176599-56.2020.8.26.0000 -Voto no 21862
5